Tribunal: STJ
Processo: 5032891-94.2023.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996376 - SP (2025/0269505-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JGF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO GUARDA LATERZA - SP424571
ROCCO LABBADIA NETO - SP402216
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR ATRASO NA
COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO ÚTIL DE
IMÓVEL À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU).
I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE
ART. 1.022,
CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284/STF.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO (ART. 11-B DA
.
PROPORCIONALIDADE E
LEI N. 9.636/1998) SÚMULA N. 283/STF.
RAZOABILIDADE DA MULTA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
INVIÁVEL.
BASE DE CÁLCULO DA MULTA.
SÚMULA N. 7/STJ.
VALOR APURADO PELA SPU.
o, § 3o, DO DECRETO-
ART. 3

E
-B
DA
LEI
N.
2.398/1987

ART.
11

LEI
N.
9.636/1998.
INAPLICABILIDADE DO
DA
AGRAVO
ART. 23
LEI N. 9.249/1995.
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Na origem, mandado de segurança visando ao cancelamento ou
redução de multa por atraso na comunicação da transferência do domínio útil de
imóveis à SPU, com sentença concessiva parcial. O Tribunal Regional Federal
da 3a Região deu provimento à apelação/remessa necessária da Fazenda Pública
e negou provimento ao recurso adesivo, assentando: (i) incidência dos arts. 116
do Decreto-
e 3o, § 5o, do Decreto-
(ii) mora
Lei n. 9.760/1946
Lei n. 2.398/1987;
do adquirente, pois a transmissão ocorreu em
e a comunicação à
28/04/2021
SPU somente em
e
(iii) base de cálculo conforme
05/09/2023
06/09/2023;
planta de valores da SPU (art. 11-B da
e valor venal
Lei n. 9.636/1998)
municipal; e (iv) inexistência de efeito confiscatório, preservando-se
decadência, prescrição e inexigibilidade do
§ 1o, da
art. 47,
Lei n. 9.636/1998.
2. O recurso especial alegou contradição e negativa de prestação
jurisdicional (arts. 489, II e § 1o, IV, e 1.022, I, do Código de Processo Civil),
além de violação ao
do Código de Processo Civil, ao
o da
art. 371
art. 2
e ao
da
O Tribunal de origem
Lei n. 9.784/1999
art. 23
Lei n. 9.249/1995.
inadmitiu o apelo nobre com fundamento na suficiência da motivação, na
Documento eletrônico VDA53053964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/12/2025 19:21:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: a8378802-e807-410d-821f-14d1a9ad6e49

necessidade de revolvimento fático-probatório (
e na
Súmula n. 7/STJ)
prejudicialidade do dissídio.
3. Inexistem os vícios do
do Código de Processo Civil. A
art. 1.022
“contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no
próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão de modo a
afetar sua racionalidade e coerência” (EDcl no
rel. Ministra
REsp 1.820.963/SP,
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe
.
3/4/2024,
18/4/2024)
4. O dissídio jurisprudencial não foi adequadamente demonstrado.
Ausente a indicação do dispositivo legal objeto de interpretação controvertida,
incide a
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula n. 284/STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
5. O acórdão recorrido possui fundamentos autônomos suficientes,
dentre eles a aplicação do
-B da
(fls. 295-297), não
art. 11
Lei n. 9.636/1998
impugnado nas razões do recurso especial. Aplica-se a
“É
Súmula n. 283/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
6. A pretensão de afastar a multa por desproporcionalidade
/razoabilidade demanda reexame do conjunto fático-probatório, notadamente
quanto à aferição da base de cálculo pelos critérios administrativos (art. 3o, § 3o,
do Decreto-
e
-B da
, inviável em
Lei n. 2.398/1987
art. 11
Lei n. 9.636/1998)
recurso especial, nos termos da
“A pretensão de simples
Súmula n. 7/STJ:
reexame de prova não enseja recurso especial”.
7. Inaplicável o
da
para fins de definição da
art. 23
Lei n. 9.249/1995
base de cálculo da multa decorrente de atraso na comunicação de transferência
de domínio útil de imóvel à SPU, cujos critérios estão fixados em legislação
específica (art. 3o, § 3o, do Decreto-
e
-B da
Lei n. 2.398/1987
art. 11
e foram observados no acórdão recorrido (fls. 295-297). As
Lei n. 9.636/1998)
razões recursais não desenvolveram tese específica sobre a alegada violação ao
da
o que reforça a incidência da
art. 23
Lei n. 9.249/1995,
Súmula n. 284/STF;
8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
04/12/2025
10/12/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53053964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/12/2025 19:21:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: a8378802-e807-410d-821f-14d1a9ad6e49

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996376 - SP (2025/0269505-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JGF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO GUARDA LATERZA - SP424571
ROCCO LABBADIA NETO - SP402216
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR ATRASO NA
COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO ÚTIL DE
IMÓVEL À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU).
I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE
ART. 1.022,
CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284/STF.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO (ART. 11-B DA
.
PROPORCIONALIDADE E
LEI N. 9.636/1998) SÚMULA N. 283/STF.
RAZOABILIDADE DA MULTA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
INVIÁVEL.
BASE DE CÁLCULO DA MULTA.
SÚMULA N. 7/STJ.
VALOR APURADO PELA SPU.
o, § 3o, DO DECRETO-
ART. 3

E
-B
DA
LEI
N.
2.398/1987

ART.
11

LEI
N.
9.636/1998.
INAPLICABILIDADE DO
DA
AGRAVO
ART. 23
LEI N. 9.249/1995.
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Na origem, mandado de segurança visando ao cancelamento ou
redução de multa por atraso na comunicação da transferência do domínio útil de
imóveis à SPU, com sentença concessiva parcial. O Tribunal Regional Federal
da 3a Região deu provimento à apelação/remessa necessária da Fazenda Pública
e negou provimento ao recurso adesivo, assentando: (i) incidência dos arts. 116
do Decreto-
e 3o, § 5o, do Decreto-
(ii) mora
Lei n. 9.760/1946
Lei n. 2.398/1987;
do adquirente, pois a transmissão ocorreu em
e a comunicação à
28/04/2021
SPU somente em
e
(iii) base de cálculo conforme
05/09/2023
06/09/2023;
planta de valores da SPU (art. 11-B da
e valor venal
Lei n. 9.636/1998)
municipal; e (iv) inexistência de efeito confiscatório, preservando-se
decadência, prescrição e inexigibilidade do
§ 1o, da
art. 47,
Lei n. 9.636/1998.
2. O recurso especial alegou contradição e negativa de prestação
jurisdicional (arts. 489, II e § 1o, IV, e 1.022, I, do Código de Processo Civil),
além de violação ao
do Código de Processo Civil, ao
o da
art. 371
art. 2
e ao
da
O Tribunal de origem
Lei n. 9.784/1999
art. 23
Lei n. 9.249/1995.
inadmitiu o apelo nobre com fundamento na suficiência da motivação, na
Documento eletrônico VDA52442182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:14
Código de Controle do Documento: 84a0b9c5-ff4a-478b-9369-dbb549566a4e

necessidade de revolvimento fático-probatório (
e na
Súmula n. 7/STJ)
prejudicialidade do dissídio.
3. Inexistem os vícios do
do Código de Processo Civil. A
art. 1.022
“contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no
próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão de modo a
afetar sua racionalidade e coerência” (EDcl no
rel. Ministra
REsp 1.820.963/SP,
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe
.
3/4/2024,
18/4/2024)
4. O dissídio jurisprudencial não foi adequadamente demonstrado.
Ausente a indicação do dispositivo legal objeto de interpretação controvertida,
incide a
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula n. 284/STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
5. O acórdão recorrido possui fundamentos autônomos suficientes,
dentre eles a aplicação do
-B da
(fls. 295-297), não
art. 11
Lei n. 9.636/1998
impugnado nas razões do recurso especial. Aplica-se a
“É
Súmula n. 283/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
6. A pretensão de afastar a multa por desproporcionalidade
/razoabilidade demanda reexame do conjunto fático-probatório, notadamente
quanto à aferição da base de cálculo pelos critérios administrativos (art. 3o, § 3o,
do Decreto-
e
-B da
, inviável em
Lei n. 2.398/1987
art. 11
Lei n. 9.636/1998)
recurso especial, nos termos da
“A pretensão de simples
Súmula n. 7/STJ:
reexame de prova não enseja recurso especial”.
7. Inaplicável o
da
para fins de definição da
art. 23
Lei n. 9.249/1995
base de cálculo da multa decorrente de atraso na comunicação de transferência
de domínio útil de imóvel à SPU, cujos critérios estão fixados em legislação
específica (art. 3o, § 3o, do Decreto-
e
-B da
Lei n. 2.398/1987
art. 11
e foram observados no acórdão recorrido (fls. 295-297). As
Lei n. 9.636/1998)
razões recursais não desenvolveram tese específica sobre a alegada violação ao
da
o que reforça a incidência da
art. 23
Lei n. 9.249/1995,
Súmula n. 284/STF;
8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por JGF EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA, da decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a
REGIÃO, que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na
Apelação e Remessa Necessária n. 5032891-94.2023.4.03.6100.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança proposta por JGF
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra o SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SÃO PAULO (SPU/SP) e
DA SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU, na qual pleiteia a concessão
de segurança para o cancelamento das multas por atraso de comunicação da transferência
do domínio de imóvel do ente federal ou redução do montante devido (fls. 1-18).
Documento eletrônico VDA52442182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:14
Código de Controle do Documento: 84a0b9c5-ff4a-478b-9369-dbb549566a4e

Foi proferida sentença para conceder a segurança pleiteada, para "reduzir as
multas imputadas para os imóveis registrados nos RIPs n. 6213.0006607-50 e
6213.0006608-30 para o montante de R$ 38.540,45, conforme cálculos de ID 305619999"
(fls. 202-206).
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, no julgamento da
apelação e remessa necessária e do recurso adesivo, deu provimento ao recurso da UNIÃO
e ao sucedâneo recursal e negou provimento ao recurso adesivo, em acórdão cuja ementa é
a seguir transcrita (fls. 279-288):

APELAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
REEXAME
NECESSÁRIO. RECURSO ADESIVO. AFORAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE
DOMÍNIO ÚTIL. PRAZO. MULTA. INCIDÊNCIA E BASE DE CÁLCULO.
- O mandado de segurança é a ação constitucional, prevista no
o, LXIX,
art. 5
da CF/1988, regulamentado pela
cabível em caso de violação de
Lei no 12.016/2009,
direito líquido e certo do impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Trata-se de remédio constitucional que tem por objetivo garantir a imediata reparação
do direito individual ou coletivo violado por ato ilegal ou abusivo da autoridade. Essa
via processual exige prova pré-constituída das situações e fatos que amparam o direito
do impetrante (comprovação única e exclusivamente por meio de prova documental
apresentada de plano), já que o rito célere do mandado de segurança não admite
dilação probatória. Assim, devem constar da petição inicial os elementos suficientes a
amparar o direito líquido e certo alegado pelo impetrante.
- De outro lado, o
do Decreto-
(com alterações) e o
art. 116
Lei no 9.760/1946
o, §5o do Decreto-
(também com modificações) preveem que o
art. 3
Lei no 2.398/1987
adquirente de bem da União, sob pena de multa, dispõe do prazo de 60 dias para
comunicar a SPU acerca da transferência de titularidade, contados da data da
transcrição no Registro de Imóveis. Ao longo do tempo, os critérios de apuração dessa
multa foram alterados por sucessivos atos legislativos, notadamente pela
pela
e pela
(resultante da
Lei no 13.139/2015,
Lei 13.240/2015
Lei no 13.465/2017
conversão da Medida Provisória no 759/2016), passando de 0,05% para 0,5%, (por
mês ou fração do atraso), aplicada sobre o valor do terreno (ora com e ora sem
benfeitorias).
- Ínsita à segurança jurídica, a regra geral do sistema jurídico é o critério
motivo pelo qual a retroatividade benéfica depende de expressa
tempus regit actum,
previsão normativa. Porque foro, laudêmio e taxa de ocupação têm natureza jurídica
de receita patrimonial não tributária (art. 39, § 2°, da
incluído pelo
Lei no 4.320/1964,
DL no 1.735/1979), são inaplicáveis as exceções que determinam a retroatividade
benéfica em matéria criminal (art. 5o, XL da Constituição) e em temas punitivos
tributários (art. 105, o
II, “c”, e o
todos do CTN).
art. 106,
art. 112,
- Portanto, a multa de que tratam o
do Decreto-
e o
art. 116
Lei no 9.760/1946
o, §5o do Decreto-
deve ser calculada observando o percentual
art. 3
Lei no 2.398/1987
e a base de cálculo conforme a legislação vigente a cada mês de atraso (inclusive a
Documento eletrônico VDA52442182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:14
Código de Controle do Documento: 84a0b9c5-ff4a-478b-9369-dbb549566a4e

data do início da eficácia das medidas provisórias que resultaram nessas leis), não
podendo ser utilizado um único percentual (0,05% ou 0,5%) e nem uma única na base
de cálculo (valor do terreno, com ou sem benfeitorias) se a falta de informação à SPU
se deu em período sujeito a regras normativas com critérios distintos.
- Em suma, a multa de transferência deve ser calculada da seguinte forma,
considerados os meses ou frações de atraso: a) da
(incluída o
Lei no 9.760/1943
Decreto-
e a
até a
percentual
Lei no 2.398/1987
Lei no 9.636/1998)
Lei no 13.139/2015:
de 0,05%, tendo como base de cálculo o valor do terreno com as benfeitorias nele
existentes; b) entre a
(com a
até a MP no 759
Lei no 13.139/2015
Lei no 13.240/2015)
/2016: percentual de 0,05% sobre o valor do terreno sem benfeitorias; c) após a MP no
759/2016 (convertida na
: percentual de 0,5% aplicado apenas
Lei no 13.465/2017)
sobre o valor do terreno, excluídas as benfeitorias.
- Não há efeito confiscatório no resultante da aplicação dessa multa (que
combina percentuais e bases de cálculo legítimos) pois está sujeita à decadência, à
prescrição e à inexigibilidade do
§1o, da
(parte final), sob
art. 47,
Lei no 9.636/1998
pena de esses acréscimos periódicos se perpetuarem no tempo com intermináveis
acréscimos. Também não há que se falar em ofensa à razoabilidade e à
proporcionalidade (art. 2o, parágrafo único, VI, da
, desde que a
Lei no 9.784/1999)
multa seja cobrada em consonância com as disposições legais pertinentes.
- O termo inicial da multa é data do registro da transferência no Cartório de
Registro de Imóveis (art. 116 do Decreto-
e RESP no 1932054 - RS -
Lei 9.760/1946,
2021/0106281-6, Rela. Ministra REGINA HELENA COSTA,
ou de
26/05/2021)
contratos particulares não registrados, tomando-se como referência o dia em que a
SPU tem conhecimento da transferência de titularidade para a verificação de
decadência, prescrição e inexigibilidade do
§1o, da
(parte
art. 47,
Lei no 9.636/1998
final), considerada, também, a
do
ratio decidendi
Tema 244/STJ.
- No caso dos autos, pelo exame da documentação, percebe-se que a
transmissão do domínio útil dos imóveis ocorreu em
Entretanto, a SPU
28/04/2021.
somente foi cientificada da referida transação em
e
muito
05/09/2023
06/09/2023,
depois de expirado o prazo legal de 60 dias, de sorte que a multa pela falta de
comunicação é devida.
- No tocante à base de cálculo da multa, é importante lembrar que os atos
administrativos são dotados de certos atributos: (a) presunção de legitimidade
(conformidade com a lei, já que a atividade administrativa submete-se inteiramente ao
princípio da legalidade); (b) presunção de veracidade (dos fatos que embasam a
atividade administrativa); (c) autoexecutoriedade (o ato administrativo será executado,
quando necessário, ainda que sem o consentimento do destinatário e
independentemente de autorização judicial prévia; (d) imperatividade (decorrente da
inevitabilidade de sua execução, porquanto tem poder de coercibilidade para aqueles a
que se destina). Os atributos mencionados possibilitam a execução imediata do ato
administrativo,
, a cobrança das penalidades pecuniárias exigidas pela SPU
in casu
relativamente aos imóveis objetos da impetração.
- Se é certo, por um lado, que essa presunção de veracidade e legitimidade é
meramente relativa, admitindo prova em contrário, não menos certo, por outro, é que o
ônus da prova pertence ao interessado na sua desconstituição. Assim, no caso sob
apreciação, o ônus da prova da presença de algum vício a macular a avaliação
Documento eletrônico VDA52442182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:14
Código de Controle do Documento: 84a0b9c5-ff4a-478b-9369-dbb549566a4e

administrativa seria do impetrante, nos termos do
I, do CPC. É de se ressaltar,
art. 373,
contudo, que o impetrante não trouxe, com a inicial do mandado de segurança, prova
pré-constituída apta a infirmar a presunção de veracidade e de legitimidade de que
gozam os atos administrativos emanados da SPU, que fundamentam a cobrança ora
impugnada.
- Vale lembrar que a Lei n. 9.636/1998, que dispõe sobre a regularização,
administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União Federal,
prevê que o valor do domínio pleno dos terrenos de propriedade da União Federal será
obtido mediante utilização da planta de valores da Secretaria de Coordenação e
Governança do Patrimônio da União, tendo por base o valor venal dos terrenos
fornecido pelo Município, não havendo que se falar, assim, na existência de um
procedimento administrativo para cada imóvel. - Registre-se que o
da
art. 23
relativa ao Imposto de Renda e à Contribuição Social sobre o
Lei no 9.249/1995,
Lucro Líquido não pode servir de parâmetro para avaliação do imóvel para fins de
cálculo do laudêmio ou da multa referida no
do Decreto-
art. 116
Lei no 9.760/1946,
que cuida dos bens imóveis da União Federal.
- Recurso da União Federal e reexame necessário providos. Recurso adesivo
não provido.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 332-333).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas " " e " ", da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 489,
a
c
inciso II e § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, pois o
acórdão recorrido apresentaria contradições, a respeito dos seguintes fundamentos:
a decisão incorreu em contradição ao afastar a desproporcionalidade do valor
(i)
da multa "apresentar qualquer fundamentação idônea que justificasse a rejeição das provas
apresentadas pela Recorrente" ;
"ao manter a multa aplicada sem exigir da Recorrida a devida comprovação
(ii)
da base de cálculo utilizada, o acórdão recorrido inverteu indevidamente o ônus da prova,
exigindo da Recorrente que demonstrasse a ilegalidade do ato administrativo, quando, na
realidade, incumbia à Recorrida apresentar elementos concretos que justificassem a
imposição da penalidade em patamar superior ao valor dos bens integralizados ao capital
social".
acerca da necessidade de analisar todas as provas acarreadas nos autos, o
(iii)
acórdão recorrido recorrido apresenta entendimento divergente de decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça.
No mérito, aponta afronta ao art. 371 do Código de Processo Civil; ao art. 2° da
ao art. 23 da
trazendo os seguintes argumentos:
Lei n. 9.784/1999;
Lei n. 9.249/1995,
(i) violação ao art. 371 do Código de Processo Civil e ao art. 2° da
pois a decisão recorrida validou o ato administrativo da cobrança da
Lei n. 9.784/1999,
Documento eletrônico VDA52442182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:14
Código de Controle do Documento: 84a0b9c5-ff4a-478b-9369-dbb549566a4e

multa sem qualquer embasamento para a aferição da base de cálculo, violando o princípio
da motivação;
(ii) ofensa ao art. 23 da
tendo em vista que a multa imposta
Lei n. 9.249/1995,
fere o princípio da proporcionalidade e razoabilidade (fls. 344-366).
Ao final, requer o provimento do recurso especial para que o acórdão recorrido
seja anulado e os autos retornem à origem para novo julgamento. Subsidiariamente, requer
a reforma da decisão.
Em contrarrazões, o recorrido defendeu, preliminarmente, a não admissão do
recurso especial e, no mérito, o não provimento (fls. 401-408).
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que:
a quo
a decisão impugnada não padece de qualquer vício de fundamentação;
(i)
a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o
(ii)
que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ;
no tocante à alegação de divergência jurisprudencial, a a incidência da
(iii)
Súmula n. 7 do STJ prejudica a análise do dissídio (fls. 409-415).
Nas razões do presente agravo em recurso especial, alega a parte agravante que:
(i) o acórdão recorrido padece dos vícios de fundamentação alegados no recurso
especial;
(ii) a pretensão recursal não demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, mas, tão somente, a revaloração dos elementos acarreados nos autos, não
havendo motivo para a incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 418-424).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer, cuja
ementa é a seguir transcrita (fls. 454-460):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ATRASO NA COMUNICAÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO ÚTIL DE IMÓVEL À SECRETARIA DE
PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU). CONTRADIÇÃO.
I, DO CPC.
ART. 1.022,
INOCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
BASE DE CÁLCULO DA MULTA. VALOR APURADO PELA
SÚMULA 7/STJ.
SPU.
o, § 3o, DO DECRETO-
E
-B DA
ART. 3
LEI No 2.398/1987
ART. 11
INAPLICABILIDADE DO
DA
LEI No 9.636/1998.
ART. 23
LEI No 9.249/1995.
PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, PELO SEU DESPROVIMENTO.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52442182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:14
Código de Controle do Documento: 84a0b9c5-ff4a-478b-9369-dbb549566a4e

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados na
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do recurso
especial.
De início, vale ressaltar que "a contradição, apta a ensejar a oposição dos
declaratórios, é aquela contida no próprio 'decisum' embargado, isto é, nos tópicos internos
da decisão de modo a afetar sua racionalidade e coerência, o que não se verifica na hipótese
dos autos" (EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
REsp n. 1.820.963/SP,
Especial, julgado em
DJe de
.
3/4/2024,
18/4/2024)
Não se pode confundir decisão contrária aos interesses da parte com
contradição. Tendo o Tribunal a quo apresentado fundamentação bastante para subsidiar
sua conclusão, com a efetiva análise dos pontos cruciais para o deslinde da controvérsia,
não há falar em deficiência da prestação jurisdicional. Como é sabido e consabido, os
embargos de declaração não se prestam a mero rejulgamento da causa (
:
v.g.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.769.301/RS,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
9/4/2024,
15/4/2024;
AREsp n. 2.203.659/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
15/5/2023;
REsp n. 1.827.728/AL,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
15/8/2024,
20/12/2024)
No tocante à alegação de dissídio jurisprudencial, as razões do recurso especial
não indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria controvertida entre
tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.165.721/GO,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/2/2023,
16/2/2023;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.087.834/RJ,
julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023.
O acórdão recorrido, quanto à tese de proporcionalidade, legalidade e ausência
de caráter confiscatório da multa imposta, está assentado nos seguintes fundamentos, cada
qual suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem:
conforme as disposições do artigo 116 do Decreto-
e do
(i)
Lei n. 9.760/1946
art. 3o, §5o do Decreto-
o adquirente de bem da União, sob pena de
Lei n. 2.398/1987,
multa, dispõe do prazo de 60 dias para comunicar a SPU acerca da transferência de
titularidade, contados da data da transcrição no Registro de Imóveis;
Documento eletrônico VDA52442182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:14
Código de Controle do Documento: 84a0b9c5-ff4a-478b-9369-dbb549566a4e

o art. 4° da Instrução Normativa n. 01/2018, da Secretaria do Patrimônio da
(ii)
União, dispõe sobre as orientações para a cessão de direitos e transferência de titularidade
de imóveis da União em regime de aforamento ou de ocupação, e prevê a forma de cálculo
da multa de transferência para fatos geradores de diferentes períodos;
a efetiva mora do adquirente do domínio útil dos imóveis em comunicar a
(iii)
transferência, tendo em vista que a transmissão do domínio útil dos imóveis ocorreu em
e a SPU somente foi cientificada da referida transação em
e
28/04/2021
05/09/2023
ou seja, muito depois de expirado o prazo legal de 60 dias; e
06/09/2023,
conforme as disposições do art. 11-B da
o valor do
(iv)
Lei n. 9.636/1998,
domínio pleno dos terrenos de propriedade da União Federal será obtido mediante
utilização da planta de valores da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio
da União, tendo por base o valor venal dos terrenos fornecido pelo Município, não havendo
que se falar, assim, na existência de um procedimento administrativo para cada imóvel.
A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar a fundamentação acerca da
incidência das disposições do art. 11-B da
ao caso concreto.
Lei n. 9.636/1998
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/12/2023,
de
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
As razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar os
motivos pelos quais teria ocorrido violação ao art. 23 da
o que evidencia
Lei n. 9.249/1995,
a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.004.665/SC,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Francisco
11/9/2023,
14/9/2023;
REsp n. 2.075.044/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
6/12/2023.
Ademais, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que o valor da multa viola o
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade por ofender o art. 371 do Código de
Processo Civil e o art. 2° da
– somente poderiam ter a sua procedência
Lei n. 9.784/1999
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a
Documento eletrônico VDA52442182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:14
Código de Controle do Documento: 84a0b9c5-ff4a-478b-9369-dbb549566a4e

esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas
da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 122
DO CTN E 10, III, DO DECRETO N. 70.235/1972.
AGENTE
SÚMULA N. 282/STF.
DE
CARGA.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CABIMENTO.
DESPROPORCIONALIDADE
E
IRRAZOABILIDADE
DA
SANÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA N. 7/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
ART. 1.021,
DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
In casu
II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal.
III - É firme o posicionamento deste Superior Tribunal, segundo o qual, não
obstante a alteração promovida pela
a denúncia espontânea não se
Lei n. 12.350/2010,
aplica aos casos de descumprimento de obrigação acessória autônoma.
IV -
rever o entendimento do tribunal de origem acerca da
In casu,
responsabilização da Agravante, sendo cabível a multa por descumprimento de
obrigação acessória, bem como sobre a ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
V - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder
ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera
transcrição de ementas.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.073.993/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
3/11/2023.

Documento eletrônico VDA52442182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:14
Código de Controle do Documento: 84a0b9c5-ff4a-478b-9369-dbb549566a4e

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e n. 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É como voto.
Documento eletrônico VDA52442182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:14
Código de Controle do Documento: 84a0b9c5-ff4a-478b-9369-dbb549566a4e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.996.376 / SP
Número Registro: 2025/0269505-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50328919420234036100
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JGF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO GUARDA LATERZA - SP424571
ROCCO LABBADIA NETO - SP402216
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA53024977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:55
Código de Controle do Documento: bbcb6489-7950-4035-81e7-2cc3380af21d

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:55
Código de Controle do Documento: bbcb6489-7950-4035-81e7-2cc3380af21d